Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-62.2011.8.11.0009
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000294-62.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DO CARMO GERMANN DA SILVA - CPF: 875.031.311-87 (APELADO), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CELIO EIJI TOBISAWA - CPF: 145.237.508-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0007-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROFISSIONAL DE HOSPITAL PÚBLICO – PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DE PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, ou seja, independentemente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a conduta ilícita e existência de dano, bem como nexo de causalidade entre estes dois elementos.

2. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a prática de crime sexual contra o autor, praticado por médico integrante do quadro de servidores do Hospital Público Regional de Colíder, a ensejar o dever de indenizar a título de danos morais.

3. O valor fixado por danos morais revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que se mostra suficiente reparar o abalo sofrido pela parte apelada, e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

4. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5. Sentença parcialmente reformada, recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CARLOS ROBERTO DO CARMO GERMANN DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, MM.
Ricardo Frazon Menegucci
, que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória por Danos Morais n° 0000294-62.2011.8.11.0009 ajuizada por CARLOS ROBERTO DO CARMO GERMANN DA SILVA, e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o tem responsabilidade pelo infortúnio ocorrido com o Recorrido, haja vista que os danos produzidos decorreram de ato de terceiro, no caso, do médico Célio Eiji Tobsawa.

Assevera ainda que não existe nexo causal entre a ação estatal e o evento danoso motivo pelo qual deve haver a improcedência dos pedidos do autor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
do valor arbitrado de indenização.

Em contrarrazões, a parte rebate as alegações contrapostas, pugnando pela manutenção da r. sentença.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção - id. 137059662.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, MM.
Ricardo Frazon Menegucci
, que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória por Danos Morais n° 0000294-62.2011.8.11.0009 ajuizada por CARLOS ROBERTO DO CARMO GERMANN DA SILVA, e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais a partir do evento danoso.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Extrai-se dos autos que o apelado foi submetido a procedimento médico no Hospital Regional de Colíder, nosocômio sob a ingerência do Estado de Mato Grosso, quando, após perder a consciência em razão dos sedativos aplicados, foi abusado sexualmente pelo médico Célio Eiji Tobisawa, que lhe teria praticado sexo oral enquanto desacordado.

Aduz que os fatos narrados lhe trouxeram severo abalo psicológico, bem como mácula à sua imagem e honra, a ensejar indenização a título de danos morais.

Sobreveio sentença de parcial procedência, desafiando recurso pela parte ré.

Pois bem. Não há preliminares a serem apreciadas, de sorte que passo ao exame do mérito dos recursos.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso, em decorrência dos atos do agente público, que ocasionou dano à dignidade humana do autor.

O acervo probatório colhido, notadamente as testemunhas ouvidas e indicadas na r. sentença de primeiro grau revelam a conduta do agente público em abusar sexualmente do autor enquanto desacordado pela aplicação de sedativos para o procedimento médico a que se submeteu.

Nesse contexto, como o Hospital Regional de Colíder, onde ocorreu o ato ilícito estava sob a ingerência do Estado de Mato Grosso, atrai para o ente administrador a responsabilidade objetiva.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Destarte, nessa linha de princípio, para se vincular à administração o dano há de resultar como consequência direta, ou mesmo indireta, do procedimento administrativo, seja ele comissivo ou omissivo, incumbindo a quem se afirmar lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal (com atuação administrativa).

Assim, o ente de direito público acionado em juízo exime-se de responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal em virtude de fato exclusivo da vítima, caso fortuito, motivo de força maior, ou, ainda, por fato exclusivo de terceiro.

Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de ato lesivo, e o nexo causal, pois o médico que realizou deveria ter realizado apenas o procedimento cirúrgico praticou abuso sexual contra o autor. Notadamente há relação de nexo causal entre a conduta comissiva do ente público estadual e o dano experimentado pela parte apelada.

Assim, a documentação apresentada no caderno processual é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de conduta ilícita praticada pelo agente público vinculado ao Estado.

Frente a isso, não há que se falar em ausência da responsabilidade estatal no dever de indenizar, pois existe ação do agente (médico) nexo causal (abuso sexual) evento danoso (ofensa à dignidade), é inconteste o dever de indenizar, bem como a necessidade da obrigação de fazer para reparar o ato praticado.

Em casos da mesma espécie assim se tem entendido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO SEXUAL SOFRIDO POR MENOR EM CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. PROVA SUIFICIENTE DA RESPONSABILIDADE E DOS DANOS PSICOLÓGICOS. QUANTIFICAÇÃO. 1. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, ou seja, independentemente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a conduta ilícita e existência de dano, bem como nexo de causalidade entre estes dois elementos. 2. O conjunto probatório logra demonstrar que houve abuso sexual contra menor no âmbito da casa de acolhimento, sendo suficiente a amparar o dever de indenizar. 3. Dano moral. Evidentes os danos morais sofridos pela criança, autora da ação, em decorrência da conduta delitiva que se revelou como elemento estressor, repercutindo na seara psicológica negativamente para o seu desenvolvimento sócio afetivo. Desnecessária a produção de prova a respeito, por representar modalidade de dano in re ipsa, que decorre do próprio fato. Majoração do quantum indenizatório, consideradas as peculiaridades do caso. Vencida a relatora no ponto. 5. Juros de mora devidos pela Fazenda Pública com base nos índices da Caderneta de Poupança, desde a data do evento danoso. 6. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E. À UNANIMIDADE, RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. POR MAIORIA, APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083485466, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 07-08-2020)

No tocante ao dano moral, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu o autor evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

No caso em comento, vislumbra-se que as consequências oriundas do fato – vergonha, constrangimento entre seus familiares – sobressaem o mero dissabor.

Friso que a descrição da conduta praticada pelo agente público contra o autor se amolda no tipo penal de estupro de vulnerável, descrito no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§
1 o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

Des
tarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pelo apelado.

No tocante à quantificação, salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

A propósito, insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos pela vítima em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Com essas considerações, tenho que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pelas apeladas, e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com índices de juros e correção fixados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023